Tribunal: TJDFT
Processo: 0747095-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747095-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO CESAR NEVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o réu, ora agravado, suspenda imediatamente o contrato de financiamento realizado em nome do autor, ora agravante, bem como cancele o registro de transferência da propriedade do veículo junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). O agravante afirma que a decisão agravada é nula porque foi proferida em uma única linha. Assegura que colacionou inúmeros documentos capazes de comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Argumenta que é pessoa idosa que não possui residência no Distrito Federal e que está a ser apontada como proprietária de um veículo que jamais adquiriu, cujo emplacamento foi feito pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), além de estar com o nome inscrito na dívida ativa do Distrito Federal por dívidas oriundas do referido veículo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53053331 e 53053332). Brevemente relatado, decido. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO O agravante afirma que a decisão agravada não está fundamentada, motivo pelo qual deve ser anulada. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais, expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.[1] Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. A decisão agravada, embora sucinta, apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada, motivo pelo qual não há que falar em violação aos arts. 11, 371 e 489 do Código de Processo Civil. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses do agravante não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. Rejeito a preliminar. 2. TUTELA RECURSAL Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os fatos narrados pelo agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial e os documentos apresentados não evidenciam, de forma inconteste, conduta fraudulenta praticada pelo agravado. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] AgR no ARE 956.677/DF